Tribunal: CARF
Processo: 11516.004932/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004932/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.801 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
UNIÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS
Não subsiste o argumento de cerceamento de defesa pela denegação de perícia
pautado em fundamentações genéricas de regularidade da escrituração fiscal.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DOCUMENTAÇÃO EM ARQUIVOS
DIGITAIS
À autoridade fiscal é garantido o direito de exigir a entrega de documentos
fiscais na forma digital. A sua negativa, ou entrega com insubsistências,
acarreta na aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória, nos
termos da Lei no 8.212/91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento materializado no Auto de Infração e Relatório Fiscal (fls. 17 a 19), por ter a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004932/2007-12
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.801 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004932/2007-12

Recorrente deixado de prestar informações em meio digital de sua contabilidade e da folha de
pagamento; referentes ao período de 2002 a 2006, na forma estabelecida pela Secretaria da
Receita Federal, uma vez que a deficiência e a precariedade do que foi apresentado não atendeu
aos fins da Auditoria Fiscal.
O fundamento legal da obrigação acessória encontra-se no artigo 32, inciso III, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e artigo 8° da Lei n° 10.666, de 08 de maio de 2003,
combinados com o artigo 225, III e parágrafo 22, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
Foi aplicada à Recorrente a multa, com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo 283, II, "b", e 373, ambos do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048, de 06 de maio de 1999, e
artigo 9o, V, da Portaria n° 142 do Ministério da Previdência Social, de 11 de abril de 2007.
Interposto Recurso Voluntário, em que se sustenta, em síntese:
(i)
Preliminarmente, o cerceamento de defesa, pelo indeferimento da perícia;
(ii)
No mérito, a improcedência do lançamento, eis que o Auto de Infração se
fundou em inconsistência dos arquivos digitais entregues, inexistindo lei,
formal e materialmente que tipifique esse dever e atribui a multa pela sua
ocorrência. Assim, a legalidade restou violada, na medida em que não
existe lei que obrigue a entrega de documentação contábil em arquivo
digital;
(iii)
Nesse sentido, que é “certo que o art. 8° da Lei n° 10.666/2003 (último
dispositivo vigente que embasou o auto de infração) trata do
processamento eletrônico de dados. Entretanto, a empresa está obrigada
a "ARQUIVAR" e a "CONSERVAR” não estando, por óbvio, obrigada a "
ENTREGAR" os respectivos sistemas e arquivos digitais” (fl. 92);
(iv)
Que a Recorrente entregou em tempo hábil os arquivos digitais, “embora
com supostas inconsistências” (fl. 93);
(v)
Refuta o acórdão recorrido, “pois o contribuinte não está obrigado a
apresentar informações em meio digital só porque pretende o auditor-
fiscal se utilizar da informática para tornar a fiscalização "mais ágil,
abrangente” (fl. 94), completando seu raciocínio que “se faltam
auditores-fiscais, que se abram novos concursos públicos, mas não se
queira obrigar o próprio particular a substituir o agente em suas
atribuições legais” (fl. 94).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presente os requisitos de admissibilidade.
Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, afasto-a.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.801 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004932/2007-12

Com efeito, inexiste no Recurso Voluntário qualquer enfrentamento objetivo
quanto a ausência de insubsistência dos arquivos digitais entregues à fiscalização. Ao revés, a
tese defensiva sustenta-se, basicamente, na ausência da obrigatoriedade de sua entrega, sendo
suficiente aquela feita, em tese, da forma física.
A rigor, deixou de especificar ou defender porque estão corretas as informações
constantes do arquivo digital, não se afigurando razoável o deferimento de uma perícia pautada
em alegações genéricas. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do acórdão, cujas razões
adoto:
É na impugnação que o sujeito passivo expõe os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta a solicitação, instruindo-a com os documentos comprobatórios das suas
alegações.
In Casu, a defendente pretende somente obter esclarecimentos acerca de algumas
restrições apontadas pelo Sistema Validador de Arquivos. Em nenhum momento, traz
argumentos contrários às divergências encontradas nos arquivos pelo SVA, ou qualquer
prova que pudesse afetar a veracidade de seu resultado. Além do mais, no processo não
há qualquer dúvida ou obscuridade quanto aos fatos ensejadores do presente
lançamento.
Quanto aos fundamentos de que a exigência de entrega dos arquivos de forma
digital não encontra amparo no princípio da legalidade, adoto as razões do acórdão recorrido, por
de forma conclusiva explicitar a obrigatoriedade e regularidade da exigência da fiscalização, com
fundamento no art. 57, §3o, do RICARF:

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Departamento da
Receita Federal (DRF) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Lei 10.666/2003:
Art. 8° A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização
Decreto 3.048199:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
III- prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
§22A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro
de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização. (Incluído
pelo Decreto n°4.729, de 2003).
No que diz respeito ao conteúdo e à forma de apresentação dos arquivos, estão
regulados pelos seguintes atos:
Portaria INSS/DIREP n° 42, de 24 de junho de 2003;
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.801 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004932/2007-12

Portaria MPS/SRP n° 63, de 27 de dezembro de 2004;
Portaria MPS/SRP n° 58, de 28 de janeiro de 2005;
Instrução Normativa MPS/SRP n° 12, de 20 de junho de 2006.
Da leitura dos dispositivos legais colacionados, não resta dúvida de que a empresa
fiscalizada teria não apenas que fornecer os arquivos solicitados, mas, ainda, na forma
definida nos atos supra relacionados.
Não feito isto, a Autoridade Fiscal, corretamente, lavrou o auto de infração, porquanto a
apresentação dos arquivos com diversas inconsistências, ou seja, diversamente do que
dispõe os manuais aprovados, não atendeu aos fins da fiscalização. Essas
incongruências, conforme relatado no Relatório Fiscal 1(fls. 18), foram constatadas pelo
Sistema de Autenticação e Validação de Arquivos Digitais (SVA).
Por outro lado, o oferecimento de toda a escrita fiscal em meio fisico não supre a
deficiência nos arquivos, posto que a técnica de auditoria utilizando-se da informática
como instrumento de análise, tornando-a mais ágil, abrangente e precisa, ficou
prejudicada em virtude da não disponibilização das informações na forma apropriada.
Contudo, o Auditor não poderia solicitar que as informações relativas ao período
anterior a julho de 2003 fossem estruturadas de acordo com os atos normativos atinentes
à matéria, visto que estes passaram a surtir efeito somente em relação aos fatos
sucedidos partir do mês de julho do ano de 2003.
Entretanto, para fins deste auto, o reconhecimento da exigência indevida por parte
Auditor dos arquivos referentes a período anterior a julho de 2003, em nada alteram o
valor da multa aplicada, eis que, para essa infração, o valor da penalidade pecuniária a
ser aplicada é fixa, independente da quantidade de competências envolvidas.

Por fim, ressalto que a própria Recorrente reconhece a obrigatoriedade de arquivar
e conservar os arquivos digitais, afigurando-se irrazoável sua afirmativa de que não estaria
obrigada a fornecê-los à fiscalização.
Não se trata de “obrigar o próprio particular a substituir o agente em suas
atribuições legais” (fl. 94), mas de cumprimento da lei, a qual, reitere-se, exige do contribuinte a
apresentação da documentação na forma que solicitada.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, voto por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital